Tribunal: TJSP
Processo: 2231521-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231521-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes TECNOTRAT TRATAMENTO TERMICO DE METAIS LTDA e
ELISEU FAUSTINO, é embargado PAULO VIERTONS INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231521-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31329
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2231521-47.2020.8.26.0000/50000
4a Vara Cível de Barueri (proc. no 1008179-95.2020.8.26.0068)
Embargante: Eliseu Faustino e outra
Voto no 31239.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelos agravantes ao v. acórdão de fls. 170/174, sustentando que: a) o rol
constante no art. 1.015 do Código de Processo Civil é meramente
exemplificativo,
conforme
entendimento
majoritário
empregado
pela
jurisprudência de outros tribunais e b) houve negativa de prestação
jurisdicional. Pede pronunciamento explícito quanto à matéria e quanto à
divergência jurisprudencial apontada, para fim de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição nem obscuridade que devam ser supridas.
No v. acórdão foi dito clara e expressamente que:
“Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em
recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a urgência na
solução da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de
apelação, já que as questões decididas na fase de conhecimento, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231521-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31329
3
agraváveis, “não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões” (art. 1009, §1o, do CPC).” (fls. 173/174) (g.n.)
Dessa forma o v. acórdão não “exarou entendimento
em sentido diverso daquele majoritariamente empregado pela jurisprudência”, como
afirmado nos embargos, mas foi expresso no sentido de que, no caso, não
se verificava a urgência na solução da questão nem a inutilidade do seu
julgamento posterior, não se aplicando os julgados referidos pelos
embargantes.
Não houve, portanto, negativa de prestação
jurisdicional, mas obediência à lei processual civil.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
detida e pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil.
Lembra-se,
apenas,
que,
como
se
sabe,
prequestionamento não é numérico, mas temático, já tendo o Superior
Tribunal de Justiça decidido o seguinte: “No que se refere ao prequestionamento,
esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido
dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha
sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-
SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto e não havendo necessidade de
suprir o que foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora